Tribunal: TJPA
Processo: 0803945-68.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803945-68.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ELY PAIVA FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: ADRIANA RITA MACEDO E MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA DE MENOR, REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO À VISITA E ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS AUFERIDOS PELO AGRAVANTE, EXCLUÍDOS, APENAS, OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. DECISÃO CORRETA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. O AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU DIFICULDADE EM PODER ARCAR COM O QUE FORA DECIDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Em tema de pensão alimentícia, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, pois a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

II –
Verifica-se que não há provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a manutenção da diminuição do
quantum
alimentício conforme decidido pelo Juiz Singular.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803945-68.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ELY PAIVA FERREIRA JUNIOR

ADVOGADO: KEILA RENATA DE SOUZA FLOR

AGRAVADO: ADRIANA RITA MACEDO E MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELY PAIVA FERREIRA JÚNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Capital nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor, Regulamentação de Direito à Visita e Alimentos com Pedido de Tutela Antecipada proposta por
ADRIANA RITA MACEDO E MACEDO.

A decisão agravada foi a que o Magistrado fixou os alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) do vencimento e demais vantagens auferidos pelo agravante, excluídos, apenas, os descontos obrigatórios, devendo ser oficiado as fontes pagadoras (SEMEC e SEDUC) para procederem a inclusão do respectivo desconto em folha de pagamento.

Alega que os alimentos provisórios foram fixados muito acima da sua capacidade financeira, já que este possui tantos outros gastos, tais como: aluguel, contas de luz, telefone, seguro de vida, plano de saúde, possui outra filha, a qual é o provedor.

Aduz que o fato da guarda ser compartilhada, os gastos despendidos em função do menor são feitos somente pelo pai e não pela mãe/agravada, logo, devendo haver, por isso, uma proporcional distribuição dos encargos.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, no sentido de que seja efetuado o desconto no valor de 20% (vinte por cento) de sua remuneração, somente de uma das suas fontes pagadoras, qual seja: SEMEC.

Juntou documentos às ID.924001/924015.

Às ID.1845355 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1959476 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta parecer Ministerial às ID.2453429 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que fixou os alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) do vencimento e demais vantagens auferidos pelo agravante, excluídos, apenas, os descontos obrigatórios, devendo ser oficiado as fontes pagadoras (SEMEC e SEDUC) para procederem a inclusão do respectivo desconto em folha de pagamento.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em tema de pensão alimentícia, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, pois a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou
redução
da pensão alimentícia, o magistrado analise a
necessidade
do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Compulsando-se os autos, verifica-se que não há provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a diminuição do
quantum
alimentício conforme decidido pelo Juiz Singular.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
ALIMENTOS
. PLEITO DE
REDUÇÃO
DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM O VALOR ESTABELECIDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso dos autos em que os
alimentos
fixados atendem ao
binômio
necessidade/possibilidade, não tendo o genitor demonstrado a sua incapacidade de arcar com a verba
alimentar
através do cenário probatório que se remonta aos autos. Obrigação
alimentar
fixada para suprir as necessidades presumidas da filha. Recurso desprovido.(
Agravo

de Instrumento, Nº 70083650978, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 14-08-2020)

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020